Tribunal: TJMT
Processo: 1018886-81.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018886-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CINTHIA WELLEN CORREIA CLEMENTE - CPF: 042.964.381-07 (PACIENTE), GUSTAVO LEMES FAQUINI - CPF: 039.063.892-78 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARTE DO
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– 1
.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ALARDEADA VIABILIDADE DE SUBMISSÃO DA PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA –
WRIT
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO NESTE PONTO –
2
.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DOS PACIENTES
– IMPOSSIBILIDADE –

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – APREENDIDA
VULTOSA QUANTIDADE DE NARCÓTICOS
DE NATUREZA DELETÉRIA – APROXIMADAMENTE 24,60KG DE COCAÍNA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
3.
ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
O pleito de submissão da paciente à custódia domiciliar, foi veiculado diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ordem extinta sem análise do mérito, especificamente neste ponto.

2.

Mérito:
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (24,60kg de cocaína); sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos aos increpados em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES:

CINTHIA WELLEN CORREIA CLEMENTE

GUSTAVO LEMES FAQUINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva desfavor destes
no bojo do IP n.º 1022540-67.2022.811.0003 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

A i. Defensora Pública principia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
10/09/2022
, porquanto surpreendidos enquanto transportavam
18 (dezoito) porções de cocaína [24,60kg]
; e, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública; permanecendo segregados desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados em primeira instância.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, ressalta que os
pacientes são primários e de bons antecedentes
, de modo que, ainda que eventualmente venham a ser condenados ao final da persecução criminal judicial, certamente serão punidos com reprimenda inferior a 08 (oito) anos e submetidos ao regime prisional semiaberto;
de maneira que a manutenção destes em cárcere configura
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

De outra banda, sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto constritivo e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que os increpados não destruíram provas, tampouco coagiram testemunhas, quiçá intentaram foragir, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso soltos, colocarão em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a tornar imperiosa a revogação da prisão preventiva por eles experimentada, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

Enfim, defende que
a paciente

CINTHIA
faz jus à prisão domiciliar
,
nos termos do art. 318 do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos;
o que, segundo a impetrante, atrelado ao fato de que o crime imputado não envolve violência, tampouco foi cometido contra a prole,
demonstra o efetivo
preenchimento das peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP
, elegido como paradigma.

Forte em tais argumentos, a i. Defensora Pública pugna pela concessão

in limine
da ordem,

para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura; ao que acrescenta pleito subsidiário de submissão da paciente
CINTHIA
à custódia domiciliar, visto que é genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 143955672ao ID 143955684.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
144220170), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 144552663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegaçã
o da ordem
(ID 145792188).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que a despeito dos argumentos lançados pela impetrante a fim de justificar a viabilidade de substituir a prisão preventiva de
CINTHIA WELLEN CORREIA CLEMENTE
pela constrição domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP,
sob o viés de que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora de criança menor de 12 (doze) anos
; não passa despercebido que
a referida pretensão

não foi submetida à apreciação do d. magistrado singular
, a impedir a análise direta por este eg. Sodalício.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que o simples fato da paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não enseja a substituição automática da segregação preventiva em domiciliar, visto que a concessão do referido benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Destaquei.

Com isso, o exame do pleito
demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
(...) “
O pleito de concessão de custódia domiciliar não foi sequer deduzido na origem, o que, de igual modo, impede o exame do tema por esta Corte, pois a análise direta da matéria caracterizaria indevida supressão de instância.
De fato, o pleito de concessão da domiciliar não foi declinado no bojo da impetração, tratando-se, pois, de inovação processual
”. (...) (AgRg no AgRg no HC n. 493.923/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Logo, tendo em vista que na hipótese em apreço
o pedido de submissão da paciente à prisão domiciliar
foi veiculado diretamente nesta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Em sendo assim,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
,
apenas no que concerne à
tese de substituição da prisão preventiva de CINTHIA WELLEN CORREIA CLEMENTE pela constrição domiciliar
,
fazendo-o

com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É o voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto
as teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e da ofensa ao princípio da homogeneidade
,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída que, por volta das
23
h20min
do dia
10/09/2022
, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou abordagem em um veículo Chevrolet/Classic, cor vermelha, placa NMU6C10, conduzido por
CINTHIA WELLEN CORREIA CLEMENTE
, enquanto
GUSTAVO LEMES FAQUINI
era passageiro.

Durante os procedimentos de praxe, os pacientes, teriam se mostrado demasiadamente nervosos, motivo pelo qual os agentes de segurança pública realizaram a inspeção veicular, logrando êxito em apreender
18
(dezoito) porções
de substância entorpecente análoga à
COCAÍNA
,
pesando aproximadamente 24,60kg (vinte e quatro quilos e seiscentas gramas)
,
acondicionados no interior do banco traseiro e no tanque de combustível do veículo.

À vista disso,
os
favorecidos nessa ordem
foram

conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa destes ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva; permanecendo segregados desde então.

Inconformado, insurge-se a impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados. Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Do decreto constritivo.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo, verifica-se que a medida segregatícia imposta aos beneficiários encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no laudo preliminar de constatação de entorpecente e pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de
COCAÍNA
apreendida [aproximadamente
24,60kg
]; o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga
(18 tabletes de COCAÍNA pesando aproximadamente 24,60kg)
, denota a aparente
periculosidade social dos suspeitos
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação dos agentes ao tráfico de drogas, sugere que não se tratam de meros traficantes ocasionais.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Logo, diante de tais argumentos, concluo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação dos agentes criminosos ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade dos increpados representam, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelos sujeitos, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a
salvaguarda da ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto a subscritora sustente que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias dos pacientes, em caso de eventual condenação,
certamente serão submetidos a regime diverso do fechado
, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios que poderão ser aplicados aos pacientes, se porventura condenados na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura dos pacientes, pois a constrição cautelar se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera vinculação dos sujeitos ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar da paciente
CINTHIA WELLEN CORREIA CLEMENTE
,

sob o viés de

indevida
supressão de instância
, visto que inexiste comprovação da manifestação prévia do d. juízo
a quo
acerca da referida tese ventilada neste
writ.

No mérito
, quanto aos argumentos remanescentes,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em favor de
CINTHIA WELLEN CORREIA CLEMENTE e GUSTAVO LEMES FAQUINI
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório destes tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022